Tribunal: STF
Processo: MS 38389
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Cristina Gaião Peleteiro em face de ato proferido por Ministros do Tribunal de Contas da União, mediante o qual fora determinada sua citação “para apresentar defesa quanto às irregularidades que lhe foram imputadas no âmbito da Tomada de Contas Especial nº 026.405/2015-6 e/ou para recolher aos cofres públicos o valor apurado como suposto dano ao erário”.



    Aduz a impetrante que:



    a) “fora nomeada em 15/05/2007 para o exercício do cargo de Diretora de Infraestrutura Hídrica no DNOCS, tendo sido exonerada no dia 18/07/2011” (eDoc. 1, fl. 2);



    b) dentre os atos praticados durante sua gestão no referido cargo, “emitiu, em 11/04/2008 (Doc. 06), ordem de serviço autorizando o reinício das obras relativas ao Contrato nº 45/2002, que tinha por objeto a construção da infraestrutura básica de irrigação do projeto Tabuleiro de Russas – 2ª Etapa” (eDoc. 1, fl. 2); 



    c) “após transcorrido mais de 10 anos do fim de sua gestão como de Diretora de Infraestrutura Hídrica no DNOCS (18/07/2011), mais de 13 anos do ato por ela praticado (11/04/2008) e que supostamente teria contribuído para o dano apurado, mais de 10 anos da instauração do processo de inspeção (01/09/2011 – Doc. 07) para apurar os indícios de superfaturamento do mencionado Contrato, e mais de 6 anos da instauração da Tomada de Contas Especial (02/10/2015 – Doc. 08) visando quantificar o dano e apontar os responsáveis”, foi citada, em 20/09/2021, por ordem da autoridade Impetrada, para recolher aos cofres públicos o valor de R$ 33.096.386,83 e/ou apresentar defesa; 



    d) o Tribunal de Contas da União imputou responsabilidade à impetrante por entender que a gestora concorreu para os supostos danos causados ao erário em razão do sobrepreço constatado, em tese, no âmbito no Contrato nº 45/2002-Dnocs; 



    e) o ato coator ora combatido fora praticado no âmbito da TCE [nº 026.405/2015-6] derivada da conversão do Processo de Inspeção nº 028.869/2011-7, instaurado em 01/09/2011, “no qual a impetrante não integrou o rol de responsáveis (Doc. 10), bem como não foi chamada a apresentar quaisquer esclarecimentos sobre as irregularidades apuradas”.



    f) a instauração da TCE, bem como o ato que lhe imputou responsabilidade e autorizou sua citação para recolher os valores ou apresentar defesa “desafiam o direito líquido e certo (...) em ter reconhecida a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU quanto aos fatos que lhe foram imputados” (eDoc. 1, fl. 3). 



    g) pelo que se extrai do relatório que acompanhou o ofício de citação, “o entendimento consubstanciado pelo TCU é o de que a responsabilidade da Impetrante em relação aos prejuízos decorrentes do sobrepreço deve ser apurada durante toda a vigência do Contrato” (eDoc. 1, fl. 4).



    h) defende que 



    “[a] conclusão se mostra equivocada, uma vez que a gestora jamais poderia ser responsabilizada pelos prejuízos ocorridos em período posterior à sua exoneração, sobretudo quando adotou, dentro dos limites de sua competência, todas as medidas que estavam ao seu alcance para mitigar os supostos danos. 



    Em oposto ao entendimento defendido pelo TCU, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que as irregularidades tidas como permanentes, decorrentes de uma conduta omissiva, encerram-se na data da exoneração do agente (...)” (eDoc. 1, fl. 4). 



i)     ocorreu, in casu, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, haja vista que: 



    “o prazo prescricional de 5 anos começou a fluir quando da exoneração da Impetrante do cargo (18.07.2011) ou, na pior das hipóteses, quando o TCU instaurou o Processo de Inspeção TC 028.869/2011-7 (01/09/2011), sendo este o marco interruptivo da prescrição, assim como de inequívoca ciência do TCU acerca dos fatos tido por irregulares (...) 



    (...) em qualquer das hipóteses a citação da Impetrante para se defender das irregularidades que lhe foram imputadas se deu após ultrapassados mais de 05 anos do marco inicial, operando-se, de forma inequívoca, a prescrição.”



     



    A impetrante postula a concessão de medida liminar, para determinar a imediata suspensão do processamento da Tomada de Contas Especial nº 026.405/2015-6, até que seja enfrentado o mérito da presente demanda. 



    No mérito, requer “seja concedida a segurança com o fito de declarar prescrita qualquer pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em face da Impetrante quanto aos fatos apurados na Tomada de Contas Especial nº 026.405/2015-6, determinando-se, por consequência, a extinção do mencionado feito administrativo em relação à Impetrante” (eDoc. 1, fl. 12).



     É o relatório. 



Decido.



    Feito o breve relatório, não vislumbro, neste juízo perfunctório, inerente às medidas de natureza cautelar, a presença do requisito da urgência, na medida em que, da análise dos autos, não se constata risco de dano irreparável, apto a fundamentar a pronta suspensão dos efeitos do ato ora atacado. 



     Isso porque o ato do TCU contra o qual se volta a presente impetração se limitou a determinar a citação da ora impetrante, para apresentar defesa nos termos do aludido procedimento de tomadas de contas, não tendo o condão de acarretar perigo de risco iminente e irreparável à sua esfera de interesses.



    Importa destacar, ainda, que a concessão da alvitrada medida cautelar implicaria obstar, desde o início, o curso do procedimento administrativo, tolhendo a atuação constitucional do TCU (art. 71 da CF), o que não se mostra, a priori, razoável. 



    Nesse sentido, revela-se aplicável ao caso o entendimento exposto pelo eminente Ministro Roberto Barroso, em sede de medida cautelar nos autos do Mandado de Segurança nº 35.754/DF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 1. Não é razoável que o Poder Judiciário determine liminarmente, em sede de mandado de segurança, que outro poder ou órgão interrompa procedimento que apura a prática de ato lesivo ao erário sem uma demonstração manifesta de ilegalidade ou abusividade praticada por autoridade pública. 2. Não há risco de dano irreparável no caso, já que a impetrante foi citada apenas para se defender das conclusões iniciais formuladas em processo de Tomada de Contas, não havendo decisão definitiva do TCU sobre a responsabilidade da impetrante” (DJe de 8/6/18).



    Mais recomendável, assim, a rejeição da pretendida medida cautelar, para posterior decisão acerca da questão, quando da apreciação do mérito da impetração.



    Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).



    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente